Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-16.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500358-16.2020.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON DA SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de condenar EVERTON DA SILVA GOMES às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
2
Voto no 14.327
Apelante: Ministério Público
Apelado: Everton da Silva Gomes
Comarca: Osasco
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória.
Recurso ministerial. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a
condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. A
reincidência que obsta a incidência da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não precisa
ser a específica. Recurso provido.
1. A r. sentença de fls. 206/210, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a denúncia e absolveu EVERTON DA SILVA
GOMES da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público apelou, batendo-se, em síntese,
pela condenação do réu nos termos da denúncia, com fixação de regime
inicial fechado (fls. 215/220).
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu provimento (fls. 246/252).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Segundo a denúncia (fls. 70/72), o acusado trazia
consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
3
regulamentar, 41 (quarenta e um) invólucros plásticos contendo o peso
líquido de 102,7g (cento e seis gramas e setenta centigramas) de maconha, 09
(nove) invólucros plásticos contendo o peso líquido de 2,8g (dois gramas e
oitenta centigramas) de cocaína, 22 (cento e quarenta e quatro) eppendorfs
contendo o peso líquido de 6,4g (seis gramas e quarenta centigramas) de
cocaína, e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo o peso líquido de 7,6g
(sete gramas e sessenta centigramas) de cocaína, na forma de “crack”.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo de constatação provisória (fls.
56/60), laudo pericial de exame químico-toxicológico indicativo de que as
substâncias são cocaína e maconha (fls. 114/116), bem como pela prova oral.
Certa, por sua vez, a autoria.
Ouvidos na fase pré-processual, os policiais
militares Lindailso Leite da Silva (fls. 07) e Samuel Kenji Nishikawa (fls. 08)
declararam, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram um
grupo de indivíduos empreenderem fuga ao avistar a viatura. Após
perseguição, durante a qual o acusado se desfez de duas sacolas plásticas,
conseguiram prendê-lo; em seu poder, encontraram quarenta reais e, nas
sacolas, cento e sessenta reais e os entorpecentes apreendidos.
Em juízo (mídia digital), Samuel relatou que
estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico e decidiram por
abordá-lo; o acusado empreendeu fuga, dispensando duas sacolas, mas
conseguiram abordá-lo. Nas sacolas, havia dinheiro e os entorpecentes.
Questionado sobre os entorpecentes, afirmou que havia apenas “crack”, e
que, na outra sacola, havia dinheiro. Em seu poder, também encontraram
dinheiro. Informalmente, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes,
mas o declarante e seu companheiro o viram dispensar as sacolas. No local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
4
havia bastante gente, outros usuários, e, no momento da abordagem, muita
gente correu. Questionado sobre a razão pela qual abordaram apenas o réu,
respondeu porque o haviam visto soltar a sacola. As sacolas estavam
próximas a ele. Não lembra quantas pessoas havia próximas ao acusado, mas
era mais de cinco. Estavam a aproximadamente dez metros quando o
avistaram dispensar a sacola. Não estava escuro.
Lindailso relatou, em seu depoimento judicial (mídia
digital), que estavam em patrulhamento quando avistaram movimentação de
tráfico de drogas e solicitaram apoio para realizar um cerco. Quando
desceram ao viaduto, viram o acusado empreender fuga, dispensando duas
sacolas no caminho, mas conseguiram abordá-lo. Em seu poder, encontraram
dinheiro e, nas sacolas, encontraram mais dinheiro e entorpecentes

aparentemente, “crack”. Questionado sobre o que o acusado disse, relatou
que ele “alegou que estava ali na prática”. Havia vários usuários no local,
que saíram correndo ao perceber a abordagem. Viu o momento em que ele
dispensou a sacola. Estava a aproximadamente dez metros de distância.
Mais de cinco indivíduos correram. Questionado pela defesa, afirmou que na
sacola aparentemente havia apenas “crack”. Indagado sobre o laudo de
constatação, que indicou cocaína e maconha, afirmou que, com ele, havia um
pouco de maconha, e que, na sacola, havia apenas “crack”, pelo que se
recorda. Quem revistou a sacola foi seu parceiro. Não lembra quanta
maconha foi apreendida em poder do acusado, mas possivelmente era pouca.
Não se lembra dos detalhes porque atendem muitas ocorrências de tráfico,
mas se lembra dos fatos. Questionado sobre onde estava a maconha
encontrada em poder do réu, disse que não foi encontrada droga em seu
poder, mas apenas na sacola. Seu parceiro fez a revista e lhe mostrou
“crack”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
5
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, “a priori”, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao
fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais. Perfeitamente aceitável, por sua vez, que as narrativas levadas a
efeito perante a autoridade policial numa relação de quase imediatidade
com os fatos encerrem mais detalhes (notadamente quanto ao tipo e à
quantidade de drogas) do que as apresentadas no curso da relação processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
6
sem que se divise nisso qualquer fator a enfraquecer a prova.
Neste caso, impera destacar que os policiais foram
uníssonos ao afirmar que terem visto o acusado dispensar as sacolas,
indicando inclusive a mesma distância aproximadamente dez metros que
dele estariam no momento desta ação; neste cenário, o fato de não se
lembrarem com detalhes dos tipos de entorpecentes apreendidos não infirma
seu valor probatório.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
as drogas apreendidas.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a incriminar o acusado.
E o réu Everton da Silva Gomes permaneceu silente
em ambas as fases da persecução penal (fls. 12/13 e mídia digital), não
apresentando nenhuma narrativa que pudesse se contrapor à prova
testemunhal e à apreensão das drogas, dados que, como vistos, são robustos a
avalizar a acusação.
Assim sendo, o manancial probatório revela que o
acusado trazia consigo 102,7 gramas de maconha, 9,2 gramas de cocaína e
7,6 gramas de “crack”.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas.
Com efeito, (a) a quantidade e diversidade de
substâncias entorpecentes, (b) a forma como acondicionadas e (c) as
declarações dos policiais militares de que o local, conhecido pela prática do
tráfico, estava repleto de usuários, constituem fatores a delinear o delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
7
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
8
5. Não é o caso de aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Isto porque se trata de acusado reincidente em crime
doloso (fls. 91/95; crimes de furto e roubo).
E a reincidência constitui, na dicção legal, fator
impeditivo da incidência do redutor (STF, HC no 110.438, rel. Min. Cármen
Lúcia; STJ, HC no 363.761, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 360.082, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura), seja ou não específica (STJ, HC no
200.111, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 178.933, rel. Min. Jorge Mussi).
6. Passa-se à dosagem da pena.
Na primeira fase, a pena-base fixa-se a pena-base
em 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, por conta da diversidade, da quantidade e da natureza das drogas
(considere-se o elevado potencial lesivo da cocaína e do “crack” para a saúde
pública), circunstâncias concretas que incrementam a reprovabilidade da
conduta e justificam uma pena mais rigorosa, nos termos do artigo 42, da Lei
no 11.343/06.
Na segunda fase, aumenta-se a pena em 1/6 pela
reincidência do acusado (fls. 91/95), chegando-se a uma reprimenda de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.
Inexistentes causas modificativas atentando-se à
explicação supra quanto à impossibilidade do reconhecimento do tráfico
privilegiado à luz da reincidência do acusado , a reprimenda torna-se
definitiva.
E o regime inicial, considerando-se o “quantum” de
pena imposto, as circunstâncias do crime (quantidade, diversidade e natureza
das drogas) e a reincidência do acusado só pode ser, na dicção do artigo 33 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-16.2020.8.26.0542 -Voto no 14.327
9
Código Penal, o fechado.
O valor do dia-multa fica estabelecido no mínimo
legal na falta de dados que permitam solução em sentido diverso.
7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de condenar EVERTON DA SILVA GOMES às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
LAERTE MARRONE
Relator